Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-06.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXONERADO – PLEITO DE REQUERIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES – FUNDAMENTAÇÃO NA CONSOLIDAÇÃO DE LEIS DO TRABALHO (CLT) - IMPOSSIBILIDADE – REGIME ESTATUTÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos.
2. In casu, restou comprovado à ocorrência do lapso temporal entre a aposentadoria da autora e a propositura desta demanda.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Nú
mero Único
:

1004160-06.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Rescisão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO FERMINO DE SOUZA - CPF: 172.684.511-72 (RECORRENTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRIDO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MARCOS WOICICHOSKI - CPF: 001.101.541-18 (ADVOGADO), CARINE LESEUX - CPF: 049.557.701-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023